Tribunal: TJSP
Processo: 1018413-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários decorrentes do IPVA relativo aos exercícios de 2009 e 2010 – Tributo sujeito ao lançamento de ofício – Termo inicial do prazo prescricional que se inicia na data do vencimento para pagamento – Inscrição em dívida ativa que suspende o prazo prescricional apenas por 180 dias, ou até o ajuizamento da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos créditos tributários decorrentes do IPVA relativo aos exercícios de 2009 e 2010 – Tributo sujeito ao lançamento de ofício – Termo inicial do prazo prescricional que se inicia na data do vencimento para pagamento – Inscrição em dívida ativa que suspende o prazo prescricional apenas por 180 dias, ou até o ajuizamento da execução, se esta ocorrer antes - Execução fiscal não ajuizada – Decurso do prazo quinquenal – Prescrição reconhecida - Inteligência do decidido pelo STJ no REsp no 1.320.825/RJ – Sentença mantida – Recurso improvido.